Tribunal: TJMT
Processo: 1043497-95.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
do.

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega a existência de duplicidade de Unidade Consumidora no mesmo endereço, o que vem causando a irregularidade da cobrança das faturas de consumo na UC nº 6/3257779-3, de sua titularidade. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais suportados em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia à empresa concessionária de energia comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida.

4.

Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu duplicidade de UC e na cobrança da conta discutida nos autos sendo medida impositiva a declaração de inexistência do débito discutido, como bem reconhecido na origem.

5.

Havendo comprovação de cobrança em duplicidade é devida a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida o dano moral se configura
in re ipsa,
mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais
) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada tão somente para majorar os danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE INACIO AMERICO DE SOUZA FILHO - CPF: 291.621.138-10 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1043497-95.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

JOSÉ INÁCIO AMÉRICO DE SOUZA FILHO

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega a existência de duplicidade de Unidade Consumidora no mesmo endereço, o que vem causando a irregularidade da cobrança das faturas de consumo na UC nº 6/3257779-3, de sua titularidade. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais suportados em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia à empresa concessionária de energia comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida.

4.

Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu duplicidade de UC e na cobrança da conta discutida nos autos sendo medida impositiva a declaração de inexistência do débito discutido, como bem reconhecido na origem.

5.

Havendo comprovação de cobrança em duplicidade é devida a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida o dano moral se configura
in re ipsa,
mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais
) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada tão somente para majorar os danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão aos Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

O Embargante pretende que conste no voto proferido o “PROVIMENTO” do recurso ao invés do “PARCIAL PROVIMENTO”, alegando que logrou êxito nos dois pedidos formulados em sua pretensão recursal.

Ocorre, contudo, que razão não lhe assiste, haja vista que seu pedido de indenização a título de danos morais foi apenas parcialmente provido, eis que almejado o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e arbitrado tão somente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, não há que se falar que as pretensões recursais do Embargante tenham sido totalmente providas, a justificar a alteração da parte dispositiva do acórdão e colocar que o recurso tenha sido provido.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023